Tribunal: TJBA
Processo: 8037674-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037674-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINO AURELIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE DIAS LOPES FALCAO, GLAUCIO SILVA CHAVES

AGRAVADO: MAYRA CRISTINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
IRISNEI GONCALVES PEIXOTO, KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, BARBARA CAIRES E SILVA NETA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE FIXOU A APLICAÇÃO DO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC NESTA FASE PROCESSUAL SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA (ART. 502 DO CPC). SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE MULTA DE 30% NÃO VERIFICADA. TEMÁTICA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REVISAR A METODOLOGIA DO PERITO JUDICIAL COM BASE EM PLANILHA UNILATERAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SUBSTANCIAL DO JULGADO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristino Aurelio Silva Santos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau homologatória de cálculos periciais, pleiteando o embargante a atribuição de efeitos infringentes para a aplicação exclusiva da Taxa Selic, o afastamento de suposta duplicidade de multa de 30% e a retificação do valor apurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da Taxa Selic e à suposta cobrança de multa em duplicidade, bem como se há erro material na atualização dos cálculos periciais que justifique o acolhimento dos presentes aclaratórios.

III. Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Não há omissão quanto aos índices de correção monetária e juros, pois o julgado assentou expressamente que a sentença condenatória transitada em julgado fixou o INPC e juros de 1% ao mês, sendo incabível sua alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de manifesta ofensa à coisa julgada. Inexiste omissão sobre a multa de 30%, uma vez que a adequação dos cálculos foi exaustivamente apreciada e validada pelo órgão colegiado, configurando a insurgência mera discordância com o resultado do julgamento. A irresignação contra a metodologia do perito e os valores homologados, acompanhada da apresentação de planilha unilateral, não configura erro material (que se restringe a equívocos evidentes ou de cálculo aritmético trivial), mas sim divergência de mérito acerca da prova técnica, matéria já definitivamente rechaçada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não é cabível a alteração do índice de correção monetária e dos juros de mora na fase de cumprimento de sentença quando estes já foram expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material. 2. A divergência da parte em relação à metodologia de apuração adotada no laudo pericial não configura o erro material previsto no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual se restringe a equívocos evidentes ou erros de cálculo aritmético trivial. 3. O mero inconformismo com as conclusões do órgão julgador não caracteriza vício de omissão, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração para a rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 931, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1799361/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.08.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037543-12.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publ. 11.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8037674-21.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CRISTINO AURELIO SILVA SANTOS e como Embargada MAYRA CRISTINA SILVA SANTOS ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA